Tribunal: TJMT
Processo: 1034489-42.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034489-42.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME EMILIO DE OLIVEIRA TRASEL - CPF: 939.940.951-15 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034489-42.2020.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - ANALISADA E REJEITADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os andamentos processuais permitem apurar que o Recurso de Apelação foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034489-42.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1034489-42.2020.8.11.0041

Embargante
: GUILHERME EMILIO DE OLIVEIRA TRASEL

Embargado
: ENERGISA S/A

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
GUILHERME EMILIO DE OLIVEIRA TRASEL
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. "

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação suscitada em contrarrazões.

Afirma que o recurso é intempestivo, eis que a publicação da sentença de ID. 146743689 ocorreu no dia 23/08/2022, iniciando a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte, 24/08/2022, e o recurso somente fora interposto em 15/09/2022, após o prazo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 151301699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034489-42.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
1034489-42.2020.8.11.0041

Embargante
:
GUILHERME EMILIO DE OLIVEIRA TRASEL

Embargado
: ENERGISA S/A

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação suscitada em contrarrazões.

Afirma que o recurso é intempestivo, eis que a publicação da sentença de ID. 146743689 ocorreu no dia 23/08/2022, iniciando a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte, 24/08/2022, e o recurso somente fora interposto em 15/09/2022, após o prazo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar a omissão apontada.

Pois bem. Nota-se que comporta parcial provimento o recurso, com relação à necessidade de analisar a preliminar.

Isso porque o embargante suscitou preliminar de intempestividade nas contrarrazões.

No caso em exame, verifica-se que a sentença foi publicada em 24.08.2022, conforme certidão de Id. 152833685.

Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (conforme Lei nº 11.419/2006 - Art. 4º, §3º e 4º).

O primeiro dia útil ao da publicação, foi 25.08.2022, de modo que o prazo de 15 dias úteis para as partes recorrerem começou nesta data e encerrou em 15.09.2022.

O presente apelo foi distribuído aos 15.09.2022 (id 146743691), dentro do prazo legal, conforme certidão de tempestividade de Id. 152833685.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de intempestividade do recurso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022